Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO DF LEGAL. DECRETO 42.730/2021. IRREGULARIDADE DE CONDUTA APURADA. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. EXCEPCIONALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Imposição de sanções administrativas pelo DF Legal em operação de fiscalização consubstancia exercício legítimo do poder de fiscalização do poder público. E "O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5o, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." (AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018).
2. Na hipótese, o estabelecimento apelante foi multado (operação de fiscalização pelo DF Legal) nos termos do Decreto 42.730/2021, vigente à época do ajuizamento da ação (aglomeração de pessoas com disponibilização de espaço para pista de dança, durante o período de Carnaval no ano de 2022 - art. 8o, §2o do referido Decreto), multa fixada em R$10.000,00 (dez mil reais).
3. Referido decreto não traz critérios objetivos de fixação ou gradação da multa a ser aplicada (por exemplo, consideração do porte da empresa, infrações cometidas, extensão do dano, indicação de agravantes, indicação de reincidência, não adoção de providências para minimizar ou reparar os efeitos do dano - Acórdão 1601788, 07051514520218070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). E o estabelecimento comercial apresenta baixo faturamento, concedido o benefício de gratuidade de justiça ao na origem. 3.1. Assim e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se que o valor da multa, porque não condizente com a gravidade das circunstâncias da infração e as condições financeiras da empresa/apelante (vendas de R$3.956,59 - fevereiro de 2022 – ID 41477634, p.1) deve ser, excepcionalmente, reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais)
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.